Tribunal: TJDFT
Processo: 0724126-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724126-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UERIVELTO FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UERIVELTO FERREIRA DE SOUSA tendo por objeto a r. decisão (ID 66033016 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da ação revisional no 0713084-57.2020.8.07.0001. Na origem, o agravante ajuizou ação revisional de contrato com pedido de antecipação de tutela visando à revisão de contrato de financiamento de veículo, sob os fundamentos de que a instituição financeira agravada teria se valido de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Requereu a antecipação de tutela para que o Agravado se abstivesse de registrar seu nome no SERASA E SPC até decisão final do processo, bem como pedido de consignação incidente das parcelas do contrato em discussão. O pedido foi indeferido na r. decisão agravada nos seguintes termos: "Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, por meio da qual se persegue a revisão de cláusulas de contrato bancário de financiamento de veículo. Por meio da pretensão initio litis, postula a parte requerente provimento jurisdicional para determinar ao banco requerido que cesse as cobranças decorrentes do contrato em litigio; que exclua o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, para manter o requerente na posse do bem e para autorizar a parte autora a depositar em juízo a parcela que entende devida, no valor de R$1.694,66(mil seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos). Eis o relato. DECIDO. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, tenho que a pretensão autoral carece de probabilidade do direito tendo em vista que o requerente não demonstrou a superação/distinção das suas pretensões em relação às hipóteses de incidência estampadas nos Enunciados de números 382, 530, 539 e 541, todos do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Pelo exposto, à míngua de Probabilidade do Direito, INDEFIRO a pretensão de tutela de urgência veiculada na inicial” (ID 66033016 - Pág. 1-2). Inconformado, o autor recorre insistindo em suas teses apresentadas em primeira instância. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que: “não ocorra a inscrição do nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda ao Agravante até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações” (ID 17760156 - Pág. 2). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Em cognição sumária, não há elementos nos autos que evidenciam a probabilidade do direito como passo a demonstrar. Na Cédula de Crédito Bancário de financiamento de veículo em debate, firmada em 07/03/2019 (ID 64758211 - Pág. 1), os juros remuneratórios mensais contratados foram fixados em 1,280638%. A taxa anual é de 16,497644% (ID 62380729 - Pág. 1). Diante dessas taxas, é importante pontuar que houve expressa contratação de juros compostos, na medida em que, sendo os juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais, a dedução de que os juros são capitalizados é lógica. Trata-se de questão pacificada e sintetizada nos enunciados nos 539 e 541 da Súmula do Colendo STJ: 539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”. 541. “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. O agravante acrescenta ainda que a taxa de juros remuneratórios não pode prevalecer, pois haveria disparidade entre as taxas contratuais e taxa média o que configuraria a abusividade no contrato celebrado entre as partes. Sobre a utilização da taxa média de mercado como parâmetro para avaliação da abusividade, merece destaque o seguinte trecho do voto condutor do REsp repetitivo 1.061.530/RS (Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 2a Seção, DJe, 10.3.2009): “A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (grifei). No caso, o contrato prevê 1,280638%, e o agravante alega que a taxa média do Banco Central seria de 0,77%. Essa divergência de cerca de 70% entre as taxas, não configura, em sede de cognição superficial, a abusividade na pactuação deste encargo, a justificar a sua limitação. Quanto aos encargos moratórios mencionados, tenho que o debate deve ser dirimido pelo órgão colegiado. Nesse contexto, não evidenciado em sede de cognição sumária o risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator